Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749920-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA KARINA ROCHA CAJADO LOPES, ROSILDA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: ROSEMERY DA SILVA ANTONELLI, DANIEL SILVA ANTONELLI, AMANDA ANTONELLI MONTALVAO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA KARINA ROCHA CAJADO LOPES e ROSILDA PEREIRA ROCHA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0700759-21.2018.8.07.0001), entendeu que o cálculos dos autos podem ser aferidos por meros cálculos aritméticos e rejeitou a impugnação. Nas razões do recurso insurge-se a parte Agravante alegando, em resumo, que não procede a relutância do julgador de origem em não encaminhar os autos para a Contadoria Judicial, uma vez que, sendo a parte recorrente hipossuficiente, resta impossibilitada a contratação de profissional especializado para conferência dos cálculos executados. Afirmam as recorrentes se encontrarem desempregadas, vindo realizar apenas trabalhos eventuais que lhe asseguram com dificuldade a subsistência. Menciona que o valor executado é considerável e os impactos de uma condenação dessa monta (R$ 436.710,35) sem a regular exatidão dos valores importará em prejuízos a parte recorrente. Defende a necessidade de encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial, até porque a Defensoria Pública não tem como chancelar de forma contábil os cálculos apresentados. Acrescenta considerações em abono a sua tese, indicando jurisprudência que lhe favorece, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, indeferiu o pedido da parte Agravante nos seguintes termos: “(...) Em síntese, as executadas alegam que não dispõem de recursos financeiros para custear perito especializado para realizar cálculos contábeis, com o intuito de saber se há ou não excesso na execução. Ainda, argumentam que a Defensoria Pública "não possui profissionais com conhecimentos técnicos na área contábil em seu quadro para aferir se há excesso de execução, de forma a permitir impugnação específica de tais cálculos". Em consulta à sentença de ID. 21239068, reformada em parte pelo acórdão de ID. 60016483, verifico que o valor atualizado da condenação poderá ser obtido a partir de cálculos aritméticos. Não prospera em parte a alegação da Defensoria Pública, eis que os seus profissionais são minimamente capacitados a operar tais cálculos, inclusive, mediante as ferramentas de cômputo de atualização monetária e juros disponibilizadas pelo Tribunal em seu sítio eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo Por fim, em que pese o flagelo imposto à sociedade pela pandemia do COVID-19, não há lei no sentido de suspender as obrigações resultantes de condenações judiciais transitadas em julgado. Ademais, não foram apresentados documentos comprobatórios da impossibilidade fática das executadas em pagar o débito. Sequer houve depósito judicial das parcelas entendidas como incontroversas. Não há prejuízo para que as executadas comuniquem sua situação aos exequentes e que as partes cheguem a um acordo extrajudicial para quitação da dívida, o qual poderá será levado ao Juízo para homologação. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 76150995. Intimem-se os exequentes para juntarem planilha atualizada do débito e nomearem bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias (...)”. (id. 21547269) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar a impugnação e consequentemente deixar de encaminhar os autos para aferição de cálculos pela Contadoria Judicial, decorreu do entendimento do julgador originário quanto ao entendimento de que os valores podem ser aferidos por simples cálculos aritméticos. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, no caso, ao que consta dos autos, a execução está em torno de R$ 436.000,00, e ao que tudo indica as partes recorrentes são hipossuficientes, que a despeito das normas legais poderia implicar em eventual dificuldade de aferir de forma mais específica e clara os valores executados, circunstâncias que diante das argumentações deduzidas, demonstram a relevância da fundamentação. Além do mais, a própria entidade que patrocina a parte Agravante, ainda menciona a dificuldade e a complexidade dos cálculos apresentados nos autos, matérias estas que demandam uma melhor análise sobre a questão. Acresce-se também, o perigo da demora que reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do valor executado nos moldes em que apresentados nos autos. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora